Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0744608-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA INES NUNES RODRIGUES DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou redução de seu excessivo valor, ID 54473622. A embargada, em contrarrazões, ID 54599406, esclarece que não há omissão no Acórdão, 54343738, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. O Ministério Púbico, ID 54943855, oficia pela rejeição do pedido formulado pelo embargante. Por meio do despacho ID 54870894, houve a determinação de intimação da embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 54862474, que noticiou a realização da consulta em laringe. A embargada por meio da petição ID 54972205, noticiou a realização da referida consulta em 06/11/2023 no Hospital Universitário de Brasília. O Distrito Federal por meio de petição ID 55097890, manifestou-se pela perda do interesse recursal, e consequente desistência dos Embargos opostos. A embargada por meio da petição ID 55265441, manifestou anuência com o pedido de desistência dos embargos de declaração formulado pelo embargante. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da consulta em laringe. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito